Tribunal: STF
Processo: HC 272735
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Augusto de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu parcial provimento à apelação criminal militar nº 7000020-93.2025.7.10.0010/CE, Relator o Ministro Guido Amin Naves (e-doc. 3, pg. 35-45).
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos, pela prática do crime disposto no art. 251, caput, c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar. 
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante o STM, que deu parcial provimento ao recurso, corrigindo erro material e redesignando a pena de reclusão para detenção.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela condenação por fato atípico e ausência de dolo específico.
Lado outro, aponta a ausência de tentativa, diante da confissão espontânea como desistência voluntária.
Por fim, aponta ilegalidades na dosimetria da pena.
Requer, ao final: 

“01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para que seja cassado o Acórdão do STM, publicado no dia 05/05/2025, Evento 38, nos autos da Apelação nº 70000209320257100010, o qual confirmou a Sentença condenatória de 10/07/2025, determinando-se ( i ) a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo especifico necessário para à configuração do crime de estelionato militar previsto no art. 251, do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar; caso não absolvido, ( ii ) que seja reconhecido a ausência do requisito da tentativa, por ter sido a interrupção da execução decorrente da própria atuação voluntária do aqui Paciente e, assim, que seja absolvido com fundamento na desistência voluntária prevista no art. 31, do Código Penal Militar; e, por fim, caso mantida a condenação, ( iii ) seja determinada a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos, reconhecendo-se que as circunstâncias judiciais do art. 69, do Código Penal Militar, são integralmente favoráveis, o que resulta, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da redução máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, em pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção;
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, requer-se a concessão da ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal; 
03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 
03.1 - a concessão da medida liminar para suspender o julgado da Justiça Militar da União até o julgamento final da presente impetração; 
03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados no item 01; 
(...)”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SIMULAÇÃO DE CARREGAMENTO E ENTREGA. ARDIL CONFIGURAÇÃO. SISTEMA DE MONITORAMENTO GEPIPA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CONVERSÃO DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou a parte ré pela prática de estelionato tentado. O caso envolve a simulação de coleta e entrega de água no âmbito da "Operação Pipa", na qual o acusado utilizou um caminhão vazio para registrar a execução do serviço no sistema de controle, visando obter pagamento indevido. O juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em 10 meses de reclusão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação do serviço mediante fraude no sistema de georreferenciamento caracteriza o dolo do crime de estelionato ou mera irregularidade administrativa; e (ii) determinar a legalidade da fixação de pena de reclusão em patamar inferior a um ano, diante dos limites estabelecidos pelo Código Penal Militar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O dolo do estelionato reside na vontade consciente de simular o cumprimento de obrigação contratual para induzir a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita. 
4. A utilização de ardil, consistente em passar o cartão de controle com o caminhão vazio para simular tempos de carga e descarga impossíveis, compromete a lisura de programa social essencial e atenta contra o patrimônio sob administração militar. 
5. A interrupção da fraude pela fiscalização diligente, que suspende o pagamento antes da consumação, caracteriza a tentativa por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. O Código Penal Militar estabelece, em seu artigo 58, que o mínimo da pena de reclusão é de um ano, sendo imperativa a correção de erro material para que a pena de 10 (dez) meses seja cumprida na modalidade de detenção. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso provido em parte.” (e-doc. 3, pg. 35-36)

Com efeito, o Superior Tribunal Militar, ao apreciar a apelação criminal nº 7000020-93.2025.7.10.0010/CE, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:

“(...)
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 
Sustenta a Defesa que o Apelante deve ser absolvido, com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o argumento de que a conduta praticada não produziu efeito relevante no âmbito jurídico e social passível de punição pela via do Direito Penal. 
Alega a ausência de dolo específico para a configuração do crime de estelionato militar, configurando a conduta tão somente uma irregularidade administrativa. A Defesa reforça que o réu agiu de forma reativa, motivado pelo receio de perder a "carrada" já programada, e não por fraude premeditada. 
Argumenta, ainda, que a tentativa (artigo 30 do CPM) exige interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente. Contudo, no caso, o pagamento sequer foi efetivado e foi o próprio acusado quem comunicou espontaneamente a irregularidade à fiscalização, afastando o crime tentado. 
Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM. 
Razão não assiste à Defesa, senão vejamos. 
O crime de Estelionato está previsto no CPM: 
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
Pena - reclusão, de dois a sete anos. 
A autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas e são incontroversas. O réu confessou ter simulado a entrega de água. 
Não deve prosperar a tese da Defesa de ausência de dolo específico ou de mera irregularidade administrativa. O dolo reside na vontade consciente de simular o cumprimento de obrigação contratual (coleta e entrega de água) para obter o pagamento indevido pela carrada.
Sobre o elemento subjetivo do crime de estelionato, ensina Enio Rosseto:
O tipo subjetivo é doloso. O dolo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos do tipo legal e pela vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. O dolo deve abranger não apenas a ação como também o meio fraudulento, a vantagem indevida e o prejuízo alheio.² A doutrina reconhece o elemento subjetivo do injusto na intenção de obter a vantagem.² O dolo deve preceder o emprego do meio fraudulento e a entrega do bem. Não há previsão da forma culposa. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024).
A conduta de simular a entrega de água "para não perder a carrada", conforme o próprio acusado confessou, configura a intenção de auferir vantagem ilícita. O réu, pipeiro experiente (mais de 15 anos na Operação Carro-Pipa), tinha pleno conhecimento de que o procedimento correto, caso a cisterna estivesse cheia, seria entrar em contato com o escritório de Teresina para definir como proceder. 
A simulação completa do serviço, utilizando-se de um caminhão vazio para passar o cartão de controle, é um ardil inequívoco que induz a Administração Militar em erro. 
Quanto à alegada atipicidade, o delito atinge a Administração Militar em dois aspectos: o patrimônio (risco de desembolso) e a lisura do Programa Carro-Pipa, essencial a comunidades carentes do semiárido nordestino. A potencialidade lesiva é evidente, pois a fraude compromete a confiabilidade da operação. A tipificação do estelionato militar prescinde de prejuízo econômico concreto, bastando a indução fraudulenta em erro e a intenção de auferir vantagem ilícita. 
Tampouco assiste razão à Defesa quanto à exclusão da tentativa. Diz-se tentado o crime "quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente" (artigo 30, inciso II, do CPM). 
O acusado iniciou a execução ao simular a coleta e a entrega, registrando-a falsamente no sistema G-Pipa Brasil. A consumação não ocorreu porque a fraude foi descoberta e o pagamento suspenso pela Administração Militar, caracterizando circunstância alheia à vontade do agente. 
É o que se depreende dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e das declarações do próprio acusado por ocasião de seu interrogatório. 
JOSÉ MARTINS DE SANTANA NETO, que atuou como Coordenador Municipal de Defesa Civil em São Raimundo Nonato à época dos fatos (março/2024), confirmou que sua função principal era o acompanhamento da prestação do serviço e a orientação dos pipeiros e apontadores. Ele esclareceu que a orientação geral para os pipeiros que encontrassem cisternas cheias era entrar em contato com o escritório de Teresina para definir o procedimento a ser adotado. No entanto, ele afirmou não ter tido conhecimento dos fatos específicos envolvendo JOSÉ AUGUSTO antes de ser convocado para prestar depoimento na investigação. 
JUSSARA COSTA DE SOUSA, apontadora na localidade Cacimba desde 2015, negou ter recebido ligação prévia de JOSÉ AUGUSTO perguntando se ele poderia simular a entrega, e também negou que ele tenha pedido para passar o cartão sem realizar o descarregamento da água. Ela explicou que era comum deixar o cartão com familiares (filha ou cunhada) quando saía para trabalhar, para que o pipeiro pudesse passar o coletor. Embora afirmasse que, quando a cisterna estava cheia, mandava o pipeiro distribuir a água para outras casas, ela não sabia informar o que ele fazia com a água. Por fim, confirmou que JOSÉ AUGUSTO a contatou após o inquérito ser instaurado para saber se ela havia recebido a intimação.
O Subtenente ANTONIO MARCELO ALVES LUSTOSA, fiscal do contrato de JOSÉ AUGUSTO, explicou que a tentativa de simulação foi identificada por meio do sistema de georreferenciamento GEPIPA Brasil. 
Narra que os indícios principais eram o tempo de abastecimento inferior a 10 minutos no manancial e o tempo de entrega de apenas 8 minutos na localidade, tempos que seriam impossíveis para um caminhão pipa daquele porte. Ele confirmou que JOSÉ AUGUSTO confessou ter feito a simulação para não perder a carrada e reforçou que o procedimento correto seria o pipeiro ter cancelado a carrada. O Subtenente também ressaltou que o sistema GEPIPA permite a fraude, pois o sistema aceita o registro se o pipeiro passar o cartão dentro de um raio de 100 metros, mesmo que o abastecimento ou a descarga não tenham ocorrido. Foi solicitada a suspensão do pagamento desta carrada. 
Em seu interrogatório, JOSÉ AUGUSTO confessou ter simulado a entrega de água no dia 11 de março. Ele admitiu ter ligado para Jussara previamente, que informou não ter onde armazenar a água. Ele então perguntou se poderia passar o cartão para "não perder a carrada", ao que ela concordou, e ele procedeu com a simulação, utilizando o caminhão vazio. O acusado relatou que já havia enfrentado dificuldade na semana anterior, precisando dividir a água nas casas para não voltar com a carga. Ele confirmou que, após ser contatado pelo fiscal (Sargento Lustosa) sobre a rapidez da descarga, confessou o ocorrido e não recebeu o pagamento por essa carrada. 
Dessa forma, a confissão posterior do réu, motivada pelo questionamento do fiscal sobre a rapidez da descarga, não tem o condão de eliminar os atos executórios já praticados. A tentativa foi interrompida pela fiscalização diligente da Administração. 
Passa-se à análise da dosimetria da Pena. 
A Sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 2 (dois) anos, devido à circunstância judicial desfavorável da maior intensidade do dolo. 
A valoração negativa está devidamente fundamentada, considerando a vasta experiência do réu (cerca de 15 anos) e o fato de a fraude ter atingido um programa social destinado a mitigar os impactos da seca em comunidades carentes, o que exacerba a reprovabilidade da conduta. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), a conduta delitiva que atenta contra a Administração Militar e atinge as populações carentes do semiárido brasileiro exige maior reprimenda penal. 
Ademais, no que tange ao pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 72, incio III, alínea "d", do CPM), o pleito da Defesa carece de objeto. A Sentença já reconheceu e aplicou essa atenuante, reduzindo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão antes da redução pela tentativa.
A aplicação da diminuição máxima de 2/3 (dois terços) pela forma tentada foi justificada pela menor proximidade da consumação (pagamento suspenso), culminando na pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, mostrando-se proporcional e suficiente.
(...)
No mesmo norte foi o bem lançado parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
“[...] O arcabouço probatório é vasto e congruente no sentido de delinear a autoria e materialidade, mediante relatório detalhado de entregas efetuadas (evento 26, DILIG1, fls. 27- 28), sistema de georreferenciamento G-Pipa Brasil demarcando o posicionamento irregular do caminhão-tanque do apelante no manancial Águas Mania - em local onde não era possível o carregamento de água potável (evento 13, AUTO4, fls. 17-20; e evento 13, REL_FINAL_IPL5, fls. 1-4), relatório de tempo de abastecimento (evento 35, DILIG3, fls. 4-5), termos de declarações das testemunhas (evento 39 e evento 13, REL_FINAL_IPL5, Página 7). 
A fraude foi descoberta pela fiscalização, que suspendeu o pagamento da referida carrada. 
(...) 
A fraude perpetrada atingiu o patrimônio público e a lisura da Administração, elementos fulcrais do tipo penal em análise.
O dolo se revela no agir consciente de simular serviço inexistente para obter vantagem patrimonial. 
A alegação de “mero erro administrativo” não se sustenta, porquanto houve inequívoca intenção de induzir a Administração Militar em erro. 
O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente — a detecção pela fiscalização. 
Irretocável, nesse prisma, a aplicação do art. 30, II, do CPM
Ainda que não tenha havido desembolso financeiro, a conduta foi lesiva por comprometer a confiabilidade do Programa Carro-Pipa, essencial à subsistência de comunidades do semiárido nordestino. 
Desnecessário pontuar que viceja circunstância judicial a operar em desfavor do acusado, qual seja, a maior intensidade do dolo, considerando que o réu, pipeiro experiente, com aproximadamente 15 anos de trabalho na OCP, simulou a entrega de uma carrada de água no dia 11/03/2024, na tentativa de ludibriar a Administração Militar e auferir vantagem pecuniária indevida”, portanto, incabível a fixação da pena em patamar mínimo. Não há margem para redução adicional. 
Tratando-se de crime de alta censurabilidade, a exigir maior reprimenda penal, o i. Juízo a quo procedeu a avaliação negativa das circunstâncias judiciais definidas no art. 69 do CPM, segundo princípio constitucional da livre persuasão, mediante cuidadosa exegese de todo o arcabouço fático e probatório dos autos, sem prescindir dos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime. 
Já quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Sentença mitigou a pena em (um sexto), do que  resultou a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Com isso, desarrazoada a tese suscitada pela defesa do apelante. Estamos em que a pena de 10 meses de reclusão mostra-se proporcional e suficiente. A atenuante da confissão foi considerada, e a suspensão condicional da pena confere a necessária individualização da resposta penal.
Destarte, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando a autoria, a materialidade e o dolo do réu na tentativa de estelionato. 
Por fim, cabe corrigir um erro material observado na Sentença. 
O Código Penal Militar assim estabelece: 
Mínimos e máximos genéricos 
Art. 58. - O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. 
Porém, a pena definitiva fixada ao apenado pelo magistrado a quo foi 10 (dez) meses de reclusão, devendo, pois, ser alterada para detenção. 
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para corrigir o erro material da Sentença e alterar a pena fixada para 10 (dez) meses de detenção, mantendo os demais termos da Sentença." (e-doc. 3, pg. 39-45)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Observa-se, de início, que para o acolhimento da pretensão de reconhecimento das teses defensivas de atipicidade da conduta, inexistência de dolo específico e ausência de tentativa por desistência voluntária, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 
II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 
III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Outrossim, observa-se que as instâncias antecedentes apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “a vasta experiência do réu (cerca de 15 anos) e o fato de a fraude ter atingido um programa social destinado a mitigar os impactos da seca em comunidades carentes, o que exacerba a reprovabilidade da conduta”, (e-doc. 3, pg. 42), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, fincando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente